Tribunal: TJPA
Processo: 0801756-63.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801756-63.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANTONIO ARAUJO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TESE LEVANTADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ QUE AUTORIZE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA C.STJ. MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 0801756-63.2019.814.0039

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADOS: ANTÔNIO ARAÚJO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO proposta por
ANTÔNIO ARAÚJO GOMES
, diante de seu inconformismo com o Acordão

11886263,

que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação por si interposto, mantendo o valor da indenização fixado na sentença, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Petição inicial que se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta. Preliminar de indeferimento da inicial rejeitada.

2. Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3.
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
. Hipótese dos autos em que a juntada de documentos pelo banco apelante, tão somente na fase recursal, quando já encerrada instrução probatória, tem o condão de violar os princípios da ampla defesa e do contraditório, em verdadeiro prejuízo a parte autora que poderia, por exemplo, impugnar a assinatura apresentada e requerer a realização de perícia grafotécnica. Desse modo, diante da juntada do suposto contrato objeto da lide por ocasião da interposição do recurso, deixo de apreciar a documentação.

4. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

6.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Em suas
razões (ID 12013589 - Pág. 1/5), o
Embargante requer o acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão existente no Acórdão, uma vez que a devolução de valores de forma dobrada somente deve se dar quando comprovada má fé da instituição financeira.

Foram apresentadas contrarrazões – ID 12692520.

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

Belém:

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Como se sabe, os Embargos de Declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, que pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente os admite para esses fins.

Conforme relatado, aduz o Embargante que a decisão combatida padece de omissão, tendo em vista que
deixou de observar o requisito principal para a estipulação da restituição em dobro, qual seja, a existência de má-fé por parte da ré.

Analisando os autos, observo que de fato foi levantada tal questão nas razões da Apelação, conforme se verifica no documento acostado aos autos - ID 480739 - páginas 16 e 17. N
o entanto, a constatada omissão não é capaz de modificar o conteúdo decisório da sentença, na medida em que
a jurisprudência é firme no sentido de ser
irrelevante a existência de má-fé, no caso de repetição de indébito, para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. "
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

(...)

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL
, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021 - grifou-se).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
(TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021).

Assim, ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
o presente recurso de Embargos de Declaração para tão somente sanar a omissão do ACORDÃO quanto a alegada inexistência de má-fé, integrando a decisão nos termos do voto, sem, no entanto, alterar os termos do dispositivo do julgado.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024